Tribunal: TJDFT
Processo: 0746650-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746650-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ MENEZES RIBEIRO contra a decisão proferida na ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação da constrição de seus proventos. O agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça requerida. É o relatório. DECIDO. Convém consignar, já de início, que o benefício da gratuidade da justiça tem, específica finalidade, o direito constitucional de garantia de acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para fazer frente às despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, conforme normas previstas no art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no § 2.o do art. 99 do CPC, o magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, merecendo, para tanto, uma análise específica em concreto de cada caso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que “a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.6.2016, DJe 1.7.2016). Com efeito, consta dos autos que o agravante aufere proventos brutos de R$ 13.231,40, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários, assegura-lhe renda líquida de R$ 3.090,90, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, é cediço que a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n.o 1723474 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1649088 (4a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). Assim, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF, o salário bruto do agravante afasta o merecimento do benefício da gratuidade da justiça. O agravante discorre acerca de suas despesas, defendendo o direito ao benefício postulado. Contudo, deve-se ter em mente que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza, assim, a documentação acostada por si só não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência requerida. Em regra, todas as pessoas possuem despesas mensais que consomem sua renda, e a existência de despesas não isenta a parte do pagamento de custas, pois, se assim o fosse, ninguém as pagaria. Por fim, a despeito da declaração de hipossuficiência firmada, a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, mostra-se necessária a demonstração, através de provas, de sua condição econômica desfavorável. Coadunando com o entendimento acima transcrito, o e. TJDFT também já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM OS DESTINATÁRIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Consoante entendimento desta egrégia Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1208650, 07162200220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA.Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. É ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. Ausente a comprovação de que os agravantes possuem condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1186110, 07077412020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, assinale-se que a gratuidade de justiça é um instrumento eminente processual que pode ser solicitado tanto no momento inaugural da demanda, quanto no curso desta, significando dizer que a dispensa das despesas processuais pode ser concedida e revogada a qualquer tempo, desde que modificada e comprovada as novas condições. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante, que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator